Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0701024-45.2026.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEX JONES SIMOES LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Alex Jones Simões Lima em face de ato reputado ilegal e abusivo atribuído à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O Impetrante relata ser servidor público efetivo, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, tendo sido, posteriormente, nomeado para o cargo de Professor de Educação Básica – Geografia, igualmente vinculado à mesma Pasta. Em razão da vedação constitucional à acumulação de cargos públicos, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no artigo 37, XVI, da Constituição Federal, e objetivando exercer cumulativamente os dois cargos de magistério, formulou requerimento administrativo para redução da carga horária de um dos vínculos, de modo a compatibilizar os horários. Fundamentou seu pleito no referido dispositivo constitucional e no artigo 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013, que autoriza a redução da jornada semanal de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas, mediante solicitação do servidor. Alega que a negativa administrativa pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP/SEEDF) foi genérica e amparada em cláusula de conveniência, desconsiderando que a acumulação de dois cargos de professor constitui direito constitucionalmente assegurado, cuja única limitação admissível é a compatibilidade de horários — plenamente viável com a redução requerida. Sustenta, ainda, que o ato impugnado carece de motivação idônea, configurando ilegalidade por frustrar o direito subjetivo do Impetrante à posse em cargo obtido mediante concurso público de provas e títulos. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de determinar à autoridade coatora que autorize a redução da carga horária para 20 (vinte) horas semanais e assegure a posse do Impetrante no novo cargo, abstendo-se de exigir prévia exoneração ou vacância do vínculo anterior, sob pena de perda definitiva da nomeação. Postula, ainda, a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Para a concessão da tutela de urgência requerida, exige-se a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. O primeiro traduz-se na plausibilidade do direito invocado; o segundo, nos prejuízos imediatos decorrentes da demora na prestação jurisdicional. No caso em exame, pretende o Impetrante a concessão de medida liminar para compelir a Administração Pública a reduzir sua jornada de trabalho no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, a fim de viabilizar a posse e a acumulação lícita com outro cargo de professor, este com jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Embora o periculum in mora se mostre evidente, em razão da proximidade do prazo final para a posse (28/01/2026), não se verifica, em sede de cognição sumária, a necessária plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris). Com efeito, a Lei Distrital no 5.105/2013, ao tratar da jornada de trabalho da carreira do magistério, dispõe em seu artigo 9o, § 2o, que é “admitida a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação.” O dispositivo, portanto, não confere direito subjetivo e incondicionado ao servidor, mas submete a concessão da redução à análise discricionária da Administração, nos termos de sua regulamentação. Em cumprimento a tal comando, a Secretaria de Estado de Educação editou a Portaria SEEDF no 259/2013, cujo artigo 9o estabelece que “a concessão da redução de carga horária fica condicionada ao cumprimento dos requisitos dispostos nesta Portaria, bem como autorização do agente público competente, respeitados o interesse e a necessidade da Administração e a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do ato de homologação da opção do servidor pelo regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.” Assim, a decisão sobre a alteração da jornada não configura ato vinculado, mas sim ato administrativo discricionário, sujeito à avaliação de conveniência e oportunidade, considerando-se as necessidades de alocação de pessoal e a continuidade do serviço público. Da análise dos documentos que instruem o writ, verifica-se que a Administração, por meio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas e do Secretário Executivo de Educação, motivou expressamente o indeferimento do pleito, destacando que a redução da jornada implicaria a criação de carência de 20 horas semanais no turno diurno, em contexto de demanda crescente por professores efetivos; que não há disponibilidade para substituição por profissional efetivo, tampouco garantia de suprimento por contratos temporários, diante das limitações legais; que a concessão da redução acarretaria perda de um professor de jornada integral em área considerada crítica pela gestão. Diante disso, constata-se que o ato impugnado foi devidamente motivado e encontra respaldo na discricionariedade administrativa. O controle judicial, em sede de mandado de segurança, limita-se à verificação da legalidade e da motivação do ato, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na análise de conveniência e oportunidade, sob pena de indevida ingerência na esfera de competência do Executivo. Ausente, portanto, o direito líquido e certo demonstrável de plano, inviável o reconhecimento do fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se e dê-se ciência, nos termos do artigo 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (artigo 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora